Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDISPONIBILIDADE DA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESÍDIA DA EMPRESA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID19486803 e ID19866135), defere-se a gratuidade de justiça.

2. Aduziu o autor ser entregador de aplicativos e que, desde dezembro/2019, tentava converter seus créditos em acesso à internet e não conseguia, mesmo tendo saldo suficiente, pois a ré bloqueava o serviço e solicitava que contratasse novos pacotes, além de descontar valores pelo uso de aplicativos não solicitados e não conceder acesso ao bônus da madrugada. Relatou ter solicitado por diversas vezes a correção dos erros, porém nunca ocorria ou ocorria parcialmente, o que o impossibilitou de trabalhar por 11 dias. Requereu reparação por danos morais e lucros cessantes (R$ 1.567,06).

3. Trata-se de recurso (ID19486802) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais e lucros cessantes, sob o fundamento de que “inobstante eventual falha na prestação dos serviços e cobranças indevidas, no caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral” e, ainda, que “não houve comprovação de que a indisponibilidade de internet, no período noturno, fez com que o autor ficasse impossibilitado de trabalhar”.

4. Nas razões recursais, sustenta que a internet ficou diversos dias sem funcionar e que esta falha corriqueira na prestação do serviço lhe causou abalo moral e material, pois ficou impossibilitado de exercer o seu trabalho (motoboy entregador de aplicativo) por 11 dias. Alega ter registrado mais de 9 protocolos de reclamação junto à ré/recorrida, mas a situação não foi resolvida. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de danos morais (R$ 10.000,00) e lucros cessantes (R$ 1.567,06).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Do conjunto probatório inserido aos autos, observa-se que o autor/recorrente tentou administrativamente resolver o problema (indisponibilidade da internet) por diversas vezes, conforme protocolos de atendimento (ID 19486543) registrados nos meses de janeiro e fevereiro/2020 sob os números 2020069663424 e 2020070769695 (19/01), 2020083491799, 2020085729891 e 2020083991521 (23/01), 2020119814718 (03/02), 2020144484480 (08/02), 2020145454514 (09/02) e 2020150947232 (10/02), bem como reclamação na ANATEL (ID 19486551 e ID 19486552)

7. No caso, a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC) que lhe incumbia, na medida em que não juntou aos autos as gravações de áudio referente aos protocolos informados, limitando-se a afirmar que os protocolos informados são inexistentes, pois não foram localizados em seu sistema.

8. A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente (9 protocolos de atendimento e reclamação na ANATEL), a fim de conseguir utilizar regularmente a internet para fins profissionais, revela desídia da empresa ré/recorrida e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste ao consumidor.

9. Além disso, o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos do demandante, que não obteve fácil solução dos seus reclames na via administrativa (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), são circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

10. Quanto aos lucros cessantes, por sua vez, não restou demonstrado nos autos que a eventual indisponibilidade da internet impossibilitou o autor/recorrente de desempenhar suas funções de entregador de aplicativos por 11 dias.

11. Por fim, na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.

12. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.